Tribunal: TJMT
Processo: 1003092-15.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003092-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO), ZOOTEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 01.368.688/0006-34 (AGRAVANTE), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA - CPF: 282.107.351-87 (AGRAVADO), UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.558.681/0001-37 (AGRAVADO), MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR - CPF: 521.265.281-20 (AGRAVADO), MILTON A. DE S. JUNIOR EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.200.634/0001-17 (AGRAVADO), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA - CPF: 013.067.121-57 (AGRAVADO), HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.542.347/0001-95 (AGRAVADO), FLAVIA MENDES VIEIRA - CPF: 897.395.401-63 (AGRAVADO), FLAVIA M. VIEIRA EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.197.123/0001-93 (AGRAVADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY - CPF: 038.364.411-95 (AGRAVADO), CAMILA PELONIA BOCHORNY EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.367.334/0001-27 (AGRAVADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ADHOC ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 23.852.625/0001-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE BLINDAGEM (STAY PERIOD). AUSÊNCIA DE CULPA DOS DEVEDORES. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de recuperação judicial, prorrogou por mais 180 dias o prazo de suspensão previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005, após deferimento do processamento da recuperação judicial de Ubiraci Oliveira de Sousa e outros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para a prorrogação do prazo de blindagem previsto na Lei no 11.101/2005, em sua nova redação dada pela Lei no 14.112/2020, e se houve contribuição dos devedores para o retardamento da tramitação da recuperação judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 permite uma única prorrogação do
stay

period
por igual período, desde que a demora na aprovação do plano de recuperação não decorra de culpa do devedor.

4. Elementos constantes nos autos demonstram que os devedores vêm cumprindo suas obrigações legais e judiciais, com empenho na continuidade das atividades e na negociação com credores, inexistindo conduta procrastinatória.

5. A jurisprudência do STJ admite a prorrogação do
stay

period
em caráter excepcional, especialmente quando comprovada a ausência de culpa dos devedores.

6. A decisão agravada concedeu a primeira prorrogação do prazo, encontrando-se em conformidade com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A prorrogação do prazo de blindagem previsto no art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005 é possível uma única vez, em caráter excepcional, desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do prazo original. 2. A ausência de culpa dos devedores no atraso da tramitação da recuperação judicial justifica a prorrogação do
stay

period
por mais 180 dias.

Dispositivos relevantes citados:
Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
1991365/MT, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12/09/2022,
DJe
22/09/2022; TJMT, AI no 1022623-24.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 22/01/2025; TJMT, AI no 1023126-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 05/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
ZOOTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA
. em face de decisão proferida pelo
MM.
Juiz de Direito
Dr. Renan
Carlos Leão Pereira do Nascimento,

da 4a Vara Cível de Rondonópolis/MT, que, nos autos da ação de recuperação judicial no
1010556-18.2024.8.11.0003
,
deferiu a prorrogação do prazo de blindagem por mais 180 (cento e oitenta) dias.

Em suas razões, a Agravante sustenta a
inexistência dos pressupostos legais para a prorrogação, com base na literalidade do §

4o do artigo 6o da Lei 11.101/2005
, aduzindo a responsabilidade
exclusiva dos
Recuperandos
pelo atraso processual, notadamente pela ausência de fornecimento de documentos imprescindíveis à atuação do Administrador Judicial
.

Ainda, assevera não haver
justificativa plausível para a não realização da Assembleia Geral de Credores no prazo de 150 dias previsto no artigo 56 da Lei de Recuperação e Falências
, restando configurada
manifesta desídia dos devedores, afastando a possibilidade da prorrogação do
stay

period
,
como medida excepcional que é.

Pugnou pela concessão de efeito suspensivo para sobrestar a decisão impugnada. No mérito, requer o provimento do recurso para indeferir o pedido de prorrogação da blindagem, formulado pelos devedores.

A liminar vindicada foi por mim indeferida (Id.
267905299
).

Em contrarrazões, os agravados defenderam a manutenção do
decisum
recorrido, relatando, em síntese, que o processo de soerguimento não se encontra maduro
a
prosseguir a fase de deliberação (Id.
272775890
).

O parecer da d. Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso (Id.
274423882).

É o relatório, no essencial.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

De início, repiso
que o agravo de instrumento constitui recurso
secundum
eventum
litis
, cuja análise se restringe ao acerto ou desacerto técnico da decisão recorrida, sendo vedada a apreciação de matérias de mérito ou não suscitadas na instância de origem, sob pena de indevida supressão de instância.

Cuida-se, na origem, processo de recuperação judicial em que figura como devedores UBIRACI OLIVEIRA DE SOUSA, MILTON ALVES DE SOUSA JUNIOR, HENRIQUE FERNANDES DE SOUSA, FLAVIA MENDES VIEIRA e CAMILA PELONIA BOCHORNY, cujo
processamento foi deferido em 17/06/2024
, conferindo aos devedores, por consequência lógica, o manto da blindagem
.

Esgotado o prazo inicial, os devedores formularam por sua prorrogação
.

É a decisão recorrida, no essencial:

“[...] Da análise acurada dos autos, tem-se que o pedido de prorrogação do prazo de blindagem merece acolhimento, na medida em que
denota-se
do curso processual que o grupo recuperando tem atendido todas as determinações judiciais e as previsões da legislação pertinente, de forma que não deu causa ao retardamento do feito; e que a não realização do conclave, até o presente momento, tem origem em causas adversas, que não são de culpa
do mesmo
.

Ademais, de proêmio, cumpre consignar que, acerca do prazo de blindagem, a Lei no 11.101/2005 passou a prever a expressa possibilidade de prorrogação do interregno de 180 dias.

[...]

Deste modo,
tendo em conta a complexidade do processo de Recuperação Judicial e a ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito
; considerando que,
conforme mensalmente tem relatado o diligente administrador judicial, o grupo recuperando está dando continuidade às suas atividades empresariais de forma satisfatória
, mostrando-se empenhado com a recuperação; e
tendo em conta que o administrador judicial está desempenhando seu encargo de forma transparente
, contribuindo para que tudo caminhe a contento, indubitavelmente o pedido de prorrogação do prazo de blindagem comporta deferimento.

Isto posto,
DEFIRO
o pedido formulado e
PRORROGO O PRAZO DE BLINDAGEM POR MAIS 180 (CENTO E OITENTA)
DIAS
.[...]
”

Cinge-se a controvérsia recursal à análise
de eventual desacerto na decisão que prorrogou o prazo de blindagem dos devedores em recuperação judicial, à luz do art. 6o, § 4o, da Lei no 11.101/2005.

Pois bem.

Eminentes pares.

Não obstante os argumentos expendidos pela parte agravante, o presente recurso não comporta provimento. Explico.

Acerca da prorrogação do prazo de blindagem, a Lei no 11.101/2005, em seu art. 6o, § 4o, com as atualizações conferidas pela Lei no 14.112/2020, assim
dispõe:

“Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial implica:

[...]

§ 4o Na recuperação judicial, as suspensões e a proibição de que tratam os incisos I, II e III do caput deste artigo perdurarão pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, contado do deferimento do processamento da recuperação, prorrogável por igual período,
uma única vez
, em caráter excepcional, desde que o devedor não haja concorrido com
a superação do lapso temporal.”

Sobre o tema, o c. Superior Tribunal de Justiça
consolidou entendimento no sentido de que a prorrogação do
stay

period
é admitida em situações excepcionais, especialmente quando a demora não é imputável à
recuperanda
.

Nesse sentido:

“[...] 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o prazo de suspensão das ações e execuções na recuperação judicial, previsto no art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005, pode ser prorrogado "caso as instâncias ordinárias considerem que tal prorrogação é necessária para não frustrar o plano de
recuperação"[...]” (STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 1991365 MT 2021/0308182-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/09/2022)

No presente caso,
ao contrário do alegado pela agravante, os elementos constantes dos autos originários indicam que
a decisão impugnada está alicerçada
em análise objetiva da conduta processual d
os devedores
, assentando
a
ausência de culpa dos devedores no retardamento do feito
,
continuidade das atividades e o empenho do grupo empresarial
no processo de soerguimento, além da
complexidade
inerente ao processo de recuperação judicial, o que
justifica
a
prorrogação do
stay

period
.

Com isso, ainda que a parte agravante
sustente

a desídia deliberada dos devedores no atraso da marcha processual,
vejo que as condutas apontadas nas razões recursais não ultrapassam o campo
da mera
insurgência e conjecturas d
a agravante
,
inexistindo,
em verdade,
elementos concretos capazes de sequer indicar o alegado, e, na ausência de substratos probatórios patentes, impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Cabe, ademais, reiterar o caráter excepcional da prorrogação, cuja concessão não se mostra automática, mas sim condicionada à demonstração do cumprimento dos deveres processuais pelo devedor e da viabilidade do plano de recuperação.

Ademais, depreende-se que a decisão recorrida conferiu aos devedores a primeira prorrogação do
stay

period
,
logo, em consonância ao § 4o do art. 6o da LRF, se mostrando escorreita a decisão impugnada.

Sobre a temática, cito julgados deste
Eg
. Sodalício:

“[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência e
a doutrina admitem a
prorrogação
do
stay

period
, desde que necessária para a preservação da empresa e desde que a
recuperanda
comprove
ausência de culpa pelo atraso na deliberação do plano de recuperação judicial
. Esse entendimento foi consolidado pela Lei no 14.112/2020, que prevê uma única
prorrogação
por igual
período
.

O princípio da preservação da empresa, insculpido no art. 47 da Lei no 11.101/2005, fundamenta a flexibilização do prazo para viabilizar a superação da crise econômico-financeira e assegurar a função social da empresa.

No caso concreto, as
recuperandas
demonstraram cumprimento dos prazos legais e das determinações judiciais, sem conduta procrastinatória, o que justifica a
prorrogação
do prazo.

A manutenção do
stay

period
por mais 180 dias evita o prejuízo à negociação coletiva com os credores e está alinhada com a jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça
. [...]”
(N.U 1022623-24.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/01/2025,
Publicado
no DJE 26/01/2025)

(
g.n
).

“[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei n.o 14.112/2020 permite a prorrogação do
stay

period
por uma única vez,
desde que o devedor não tenha contribuído para a superação do prazo inicial.

4. O STJ tem jurisprudência consolidada sobre a possibilidade de prorrogação do
stay

period
, mesmo além dos 180 dias, para garantir a preservação da empresa e a manutenção dos bens essenciais à atividade econômica.

5. No caso em análise,
não há evidências de que os agravados tenham agido de forma a obstruir o andamento do processo de recuperação judicial
.

6.
A decisão agravada está em conformidade com a legislação e a jurisprudência aplicável, não havendo motivos para sua reforma, nem mesmo pela redução do período deferido
.

[...]”
(N.U 1023126-45.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2024,
Publicado
no DJE 07/11/2024)

Desta feita, na ausência de
qualquer elemento concreto que demonstre conduta
desidiosa e intenção
deliberada
por parte dos devedores
em atrasar a tramitação do
processo de recuperação judicial, entendo por escorreita a decisão recorrida, não merecendo reparos.

A
nte ao exposto
,

com fundamento nas razões acima delineadas,
NEGO

PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto por
ZOOTEC IND
Ú
STRIA E COM
É
RCIO DE PRODUTOS AGROPECU
Á
RIOS LTDA
,
mantendo
incólume
a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025